Tribunal: STF
Processo: ARE 642827
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-23
Data de publicação: 2011-06-23

Ementa:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente – GDAMB. Critérios de cálculo. Extensão. Servidores públicos inativos e pensionistas. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição a extensão, aos servidores públicos inativos e pensionistas, dos critérios de cálculo da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa do Meio Ambiente – GDAMB estabelecidos para os servidores públicos em atividade.